Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125, FONAJE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Os embargantes sustentam que o acórdão embargado mostra-se contraditório por ferir a Constituição, ofendendo os princípios da legalidade e do devido processo legal, ao afastar a aplicação da norma constante do art. 257, § 7o, do CTB, sem que para tanto tenha havido declaração de sua inconstitucionalidade, mesmo que difusa. Pedem a integração do julgado, para fins de prequestionamento da matéria.
3. Não obstante, a rigor, percebe-se facilmente que embargantes não apontam, mediante fundamentação vinculante, inerente ao recurso em análise, qualquer contradição no julgado. Ao revés, apenas e tão somente externam o inconformismo quanto à tese adotada, em relação ao disposto no art. 257, § 7o, do CTB, sobre o qual ficou assentado o entendimento de que o prazo de 15 (quinze) dias para indicar o condutor infrator cuidava-se de preclusão meramente administrativa, que não impedia, por evidente, a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXXV, da CF).
4. Com efeito, pretendem, na verdade, os Embargantes, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que é defeso em embargos de declaração.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, do FONAJE).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.